Tribunal: TJMT
Processo: 1011086-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011086-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GARGIONI FILHO - CPF: 688.827.691-00 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL INDICADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POSTERIORMENTE DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o depósito do valor da venda de imóvel ofertado em substituição à penhora e impôs multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, diante de indícios de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a venda de imóvel indicado para substituição de penhora, mas
formalmente
deferida apenas após a alienação, configura fraude à execução e justifica penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
alienação
do imóvel ocorreu antes do deferimento da substituição da penhora. O bem foi inicialmente recusado pelo exequente e somente depois aceito e formalizado pelo juízo. Não havia restrição na matrícula nem prova de que a venda tornou o devedor insolvente, afastando as hipóteses de fraude à execução dos incisos II e IV do art. 792 do CPC.

A garantia da execução por outro imóvel regularmente penhorado afasta o risco de
prejuízo

ao exequente, inviabilizando o reconhecimento da fraude à execução.

A caracterização da fraude exige prova de má-fé, conforme a Súmula 375 do STJ,
ausente
no caso, diante da formalidade do negócio, da publicidade da escritura e do depósito bancário do valor recebido.

Não configurada a fraude, não há fundamento legal para aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 774, I, e 81 do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar o depósito judicial do valor da venda do imóvel e as multas aplicadas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“
1. A venda de imóvel indicado para substituição da penhora, mas formalmente deferida apenas após a alienação, não configura fraude à execução quando não houver registro de restrição e a execução estiver garantida por outro bem.

2. Inexistente a fraude, são indevidas as penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 792, II e IV; 774, I e
p.u
.; e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT,
AgInt
no AI 1005082-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2025, DJE 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitório Reginato Neto contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
Antonio
Carlos
Gargioni
Filho, que determinou o depósito judicial de R$ 520.000,00, em razão da venda de imóvel que, segundo o exequente, fora indicado para substituir penhora anterior, caracterizando, assim, fraude à execução.

A decisão agravada, com base nos
arts
. 792, §1o, 774, I e parágrafo único, e 81, caput, do CPC, reconheceu indícios de fraude à execução, ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, aplicando ao executado multas de 20% sobre o débito atualizado e 10% sobre o valor da causa.

O agravante alega que o imóvel vendido não estava penhorado nem sujeito a constrição; que a substituição da penhora foi apenas requerida, sem deferimento por falta de titularidade; que não houve ocultação ou desvio,
pois
a venda foi formalizada por escritura pública e o valor depositado em conta bancária; que a alienação decorreu do legítimo exercício de disposição patrimonial, sem dolo
.

Requer, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar o depósito e as penalidades impostas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id.
279893884

Contraminuta apresentada, defendendo a validade da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

O recurso discute decisão que, diante da venda de imóvel antes indicado para substituição da penhora, determinou o depósito judicial de R$ 520.000,00
,
valor obtido com a alienação, reconhecendo indícios de fraude à execução, ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Consta dos autos que o executado indicou inicialmente à penhora o imóvel da matrícula no 69.203 (id. 153788531), tendo a constrição sido efetivada. Posteriormente, pleiteou substituí-lo pelo imóvel da matrícula no 134.088 (apto. 406, Torre C, Condomínio Alvorada), formalmente em nome da empresa SB Construção e Incorporação 01 Ltda., mas sobre o qual detinha posse e direitos decorrentes de cessão por escritura pública (id. 159678416).

O exequente, inicialmente, se opôs à substituição (id. 162447872), alegando incerteza e dúvida quanto à titularidade. Em seguida, reconsiderou (id. 169623210) e requereu penhora suplementar sobre o mesmo bem.

Por decisão de 23/10/2024 (id. 173314721), o juízo reconheceu excesso na penhora anterior e determinou a baixa das averbações sobre as matrículas
nos
55.135, 55.174 e 55.175, mantendo como única garantia o imóvel da matrícula no 69.203.

Posteriormente, após novo pedido (id. 183179052), o juízo reconsiderou e, em 10/02/2025 (id. 183407600), deferiu a substituição da penhora, ordenando a baixa da constrição sobre a matrícula no 50.050 e a penhora do bem da matrícula no 134.088, conferindo-lhe eficácia para garantir a execução.

Contudo, conforme petição do exequente (id. 186802179), o executado, como interveniente cedente, já havia participado da venda do referido imóvel em 05/12/2024, recebendo o valor integral da alienação em sua conta. Esse fato motivou a decisão agravada (id. 188594176), que
reconheceu a fraude à execução e impôs o depósito judicial da quantia, além das sanções previstas.

A controvérsia está na existência, ou não, de fraude à execução conforme o art. 792 do CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

(...)

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

No caso, a alienação ocorreu antes de qualquer averbação sobre a matrícula no 134.088, afastando a hipótese do inciso II. Quanto ao inciso IV, não há demonstração de que a venda inviabilizou a satisfação do crédito, pois a execução já estava garantida por penhora regularmente constituída sobre o imóvel da matrícula no 69.203, cuja suficiência e formalidade não foram contestadas.

A substituição da penhora pelo bem posteriormente vendido só foi formalmente deferida após a alienação. Não havia, portanto, vínculo processual no momento da venda que permitisse concluir pela tentativa de frustrar a execução.

Além disso, a configuração da fraude exige prova de má-fé do alienante e, se for o caso, do adquirente, o que decorre do caráter sancionatório da medida. Tal entendimento está consolidado na Súmula 375 do STJ:

‘
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
”

Aqui, não se discute a ineficácia do negócio em relação a terceiros, mas a imposição de penalidades ao executado. A alienação foi pública, formalizada por escritura e acompanhada de depósito bancário direto, sem qualquer indício de ocultação ou dolo.

Nesse mesmo sentido, destaca-se recente julgado deste Tribunal:

“A alienação de bem móvel realizada antes da penhora e sem registro de restrição não configura, por si, fraude à execução, salvo prova de má-fé do adquirente.

A ausência de prova inequívoca de má-fé impede o reconhecimento da fraude à execução, devendo ser afastada a penhora incidente sobre o bem.” (N.U 1005082-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Quanto ao art. 774, I, do CPC
,
que prevê como ato atentatório à dignidade da justiça a fraude à execução, sua aplicação depende da configuração prévia da fraude, o que não se verificou. Ausente a fraude, inexiste fundamento para a multa de 20%.

A execução segue garantida pelo bem da matrícula no 69.203, sem prejuízo concreto à parte exequente. A imposição de penalidades exige base legal e proporcionalidade, não podendo decorrer de presunções quando a lei exige prova objetiva.

Diante disso, ausentes os pressupostos legais da fraude à execução e de conduta dolosa, não se justificam as multas por ato atentatório (20%) e por litigância de má-fé (10%).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada,
para reformar a decisão agravada, afastando:

(i) o depósito judicial do valor da venda;

(
ii
) a multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça; e

(
iii
) a multa de 10% por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025